Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DO DEVER DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO IRREGULAR DO BEM. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento da dívida decorrente de financiamento de veículo celebrado em nome do autor, bem como das parcelas vincendas até a quitação, rejeitando o pedido de reintegração de posse. A apelante sustenta ausência de vínculo contratual com a instituição financeira e inexistência de responsabilidade solidária pela dívida, alegando culpa exclusiva de empresa intermediadora contratada para quitar o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ré, que assumiu a posse e o uso de veículo financiado em nome do autor, comprometendo-se ao pagamento das parcelas, responde civilmente pelo inadimplemento e pelos prejuízos decorrentes, ainda que não figure como contratante perante a instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o veículo foi financiado em nome do autor e cedido à apelante e ao corréu, sob compromisso de pagamento das parcelas, havendo inadimplemento que resultou na negativação do nome do demandante.
4. A responsabilidade da apelante não decorre da relação contratual com a instituição financeira, mas da responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em razão do descumprimento do dever assumido perante o autor.
5. Ao assumir voluntariamente a posse e o uso do veículo financiado, vinculando-se ao pagamento das parcelas, a apelante integra a cadeia fática geradora do dano e responde pelos prejuízos causados ao titular do financiamento.
6. Eventual inadimplemento contratual da empresa intermediadora deve ser discutido em ação própria, não podendo ser oposto ao autor, que não participou dessa relação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aquele que assume voluntariamente a posse e o uso de veículo financiado em nome de terceiro, comprometendo-se ao pagamento das parcelas, responde civilmente pelo inadimplemento, ainda que não figure como contratante perante a instituição financeira.
2. A alienação irregular do bem e o inadimplemento das prestações configuram ato ilícito e atraem a responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
3. A alegação de culpa de empresa intermediadora não afasta a responsabilidade do possuidor do bem perante o titular do financiamento, ausente prova de novação ou cessão válida da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 86.